Tribunal: TJDFT
Processo: 0717301-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717301-83.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: VILMA DA SILVA MAXIMO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. SOBRESTAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Da leitura da parte dispositiva da r. sentença, depreende-se, sem maiores dificuldades, que o provimento foi assegurado a cada um dos adquirentes das unidades imobiliárias, independentemente do fato de ali residirem ou não. Com isso, basta que seja demonstrada a aquisição do imóvel, para que a parte demonstre sua legitimidade quanto ao cumprimento de sentença. 2. No que tange a alegação de que a tutela coletiva garantida na Ação Civil Pública não pode ser estendida à exequente, ora agravada, impende destacar que a norma insculpida no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, não pode ser aplicada ao caso em exame, tendo em vista a ausência de identidade entre a pretensão deduzida na aludida ação coletiva e aquela vindicada pela ora agravada na ação individual. 3. Com relação à necessidade de pedido de suspensão da mencionada ação individual, por parte da exequente/agravada, para que pudesse se beneficiar dos efeitos da coisa julgada na ação coletiva, não merece acolhida a tese recursal, pelo simples fato de as precitadas demandas não terem o mesmo objeto. 4. No que tange ao suposto cerceamento de defesa, por ausência de oportunidade de produção de prova, “especialmente oral” (sic), insta assinalar que não há previsão legal para a dilação probatória, notadamente para colheita de depoimentos, uma vez que a impugnação possui limitação quanto às matérias a serem apresentadas (art. 525, § 1o, CPC). 5. Em virtude do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, mostra-se impositiva a perda de objeto do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. A recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Argumenta, em ligeira síntese, que o acórdão recorrido veio à tona sem a devida fundamentação, porquanto deixou de enfrentar todas as teses que foram oportunamente submetidas à apreciação do colegiado. Argumenta, também, que o colegiado deixou de enfrentar questão atinente à natureza da eficácia preclusiva da coisa julgada e, ainda, que o julgado alberga contradição, uma vez que afastou o cerceamento de defesa postulado, concluindo, ao mesmo tempo, que a prova dos autos não autoriza a pretensão de reforma postulada. Prossegue asseverando que o decisum tem lastro em erro de fato quanto à distinção feita na sentença exequenda acerca da fixação dos danos morais e dos materiais e também, no que diz respeito à omissão sobre a previsão legal do sistema opt in. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS No 75.751. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Mesmo que fosse possível superar esse óbice, a conclusão do julgado quanto à legitimidade ativa do exequente, e a conclusão de que não houve erro de fato em relação à fixação de danos morais e materiais, pois “o provimento foi assegurado a cada um dos adquirentes das unidades imobiliárias, independentemente do fato de ali residirem ou não”, bem assim, de que não houve cerceamento de defesa e, finalmente, de que “conjunto fático-probatório carreado para os presentes autos não demonstra que a r. sentença exequenda não esteja sendo devidamente cumprida, razão pela qual deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos” (ID 14351348 - Pág. 5), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação de tais teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS No 75.751. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029